Tribunal: TJDFT
Processo: 0748565-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a legitimidade da sociedade anônima corretora de seguros para integrar o polo passivo da relação jurídica processual.
2. Por meio da ação indenizatória o autor, ora agravante, pretende obter a reparação em virtude dos prejuízos experimentados em razão de acidente de veículos, com amparo em contrato de seguro celebrado com a sociedade anônima seguradora, por intermédio da sociedade anônima corretora.
3. A relação jurídica negocial havida entre as partes é tipicamente de consumo, nos termos das regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.
4. De acordo com as normas estabelecidas nos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do mencionado diploma legal, é objetiva e solidária a responsabilidade de todos os agentes que, de algum modo, tenham participado da cadeia de consumo. 4.1. Na hipótese em exame, como a corretora de seguros integra a cadeia de fornecimento de serviço, deve ser reconhecida sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, nos termos das aludidas regras previstas no CDC.
5. Recurso conhecido e provido.